Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-14.2017.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-14.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MPM PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 26.601.005/0001-63 (EMBARGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

EMBARGADO(S):

MPM PINTURAS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À CLIENTE DO ADVOGADO APELANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DO PROCURADOR DA RÉ EXCLUÍDA - ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ, obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda (EDcl no RMS 22.683/RJ), o que não é o caso dos autos.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

EMBARGADO(S):

MPM PINTURAS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Dr.
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra o v. acórdão de ID. n. 97979965, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido causídico
a fim de majorar, para o equivalente 10% do valor atualizado da causa, o valor dos honorários fixados em seu favor na sentença proferida na

Ação de Indenização
nº 1002094-14.2017.8.11.0037 ajuizada pela empresa
MPM PINTURAS LTDA - ME
que, dentre outras coisas,
reconheceu a ilegitimidade passiva da
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, sua cliente.

Afirma, em síntese, que o aresto teria incorrido em contradição, obscuridade e omissão.

Sustenta que o acórdão seria contraditório e obscuro vez que, apesar de consignar em ser relatório
“em razão de não ter havido condenação em relação à sua cliente (mandante) os seus honorários advocatícios, arbitrados em 15%, devem recair sobre o valor dado à causa, ou seja, R$14.700,00 e não ao valor de R$6.700,00, cuja condenação foi dirigida apenas em face da corré
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
”
, acabou por reduzir a alíquota percentual para aquém daquela que havia sido fixada na sentença (de 15% para 10%), quando o pleito recursal se restringia a requerer a alteração da base sobre a qual o percentual original da verba deveria recair, isto é, sobre o “valor da causa” e não sobre o da condenação.

Assevera, ainda, que o aresto seria também omisso quanto à necessária majoração da verba honorária na fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, diante da dupla sucumbência da embargada – tanto na primeira instância quanto na fase recursal, de modo a remunerar o trabalho advocatícios adicional.

Aduz que a

jurisprudência também vem reconhecendo a necessidade de majoração mesmo em casos de inversão do ônus de sucumbência, isto é, quando a parte vencedora só foi consagrada em segundo grau, por reconhecer justamente esse trabalho adicional do advogado em fase recursal.

Ao fim, pugnando pelo saneamento dos possíveis vícios apontados, sustenta ser imperiosa a majoração da verba honorária a si devida de 10% para 15% do valor da causa.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 100406450 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Ora, no caso, apesar de ter atendido a pretensão de alteração da base de cálculo sobre a qual deveria incidir o percentual dos honorários advocatícios devido ao causídico embargante, determinando que o cálculo deve levar em consideração o “
valor atualizado da causa
” e não o “
valor da condenação
”, imposta exclusivamente à corré, o colegiado concluiu que, de acordo com as circunstâncias inerentes ao caso concreto, o percentual de 10% seria suficiente para a razoável e proporcional remuneração do advogado da empresa excluída do polo passivo da demanda.

Nesse viés, não há se falar em obscuridade vez que aquilo que se decidiu é facilmente compreensível, ainda que com tal conclusão qualquer das partes não concorde.

Vale dizer que o intento de ver a verba majorada foi atendido, ainda que por razões diversas das apontadas pelo embargante.

Afinal, mesmo aplicando-se uma verba honorária de 10%, o valor a ser pago ao advogado embargante é maior que aquele fixado pela sentença.

Com efeito, a sentença impôs uma verba honorária equivalente a 15% do “valor da condenação” imposta à corré, ou seja, R$6.700,00, o que corresponderia a honorários que, em valores originais, importa em
R$1.005,00
(=R$6.700,00 X 15%). Por sua vez, embora a verba honorária fixada na sentença seja de 10%, ficou consignado que tal alíquota há de recair sobre o “valor atualizado da causa” que, em valores originais, corresponderiam a
R$1.470,00
(=14.700,00 X 10%).

No mais, vale também frisar que “
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Na hipótese, todavia, não se pode dizer que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicabilidade do §11 do art.85 do CPC/15 ao caso concreto.

Isso porque, de acordo com a orientação firmada pela Segunda Seção do STJ – encarregada, em tese, de pacificar as orientações em matéria infraconstitucional de direito privado – somente “
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ - Segunda Seção - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Assim, considerando que o apelo julgado pelo aresto embargado não se amolda aos requisitos simultâneos da jurisprudência pretoriana, descabe falar-se me majoração dos honorários na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021